Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703743-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) D E S P A C H O Manifeste-se a parte exequente sobre o pagamento do débito, requerendo o que entender devido. Intime-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022 13:09:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator